Tribunal: TJSP
Processo: 1010121-37.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Recurso que visa rediscutir os fundamentos adotados pelo venerando acórdão embargado. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no venerando acórdão e a rediscussão dos fundamentos adotados não é admissível nos

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Recurso que visa rediscutir os fundamentos adotados pelo venerando acórdão embargado. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no venerando acórdão e a rediscussão dos fundamentos adotados não é admissível nos estreitos limites dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010121-37.2018.8.26.0003/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SUELI APARECIDA DA FONSECA ALUGUEL DE ROUPAS ME, SUELI
APARECIDA DA FONSECA DE ARAUJO e MARIO IDALVO CARLOTINO VIEIRA,
são embargados GUITÉRIO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
e PAULO JOSÉ QUITERIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010121-37.2018.8.26.0003/50001 -Voto no 43304
2
COMARCA: São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
EBTES. : Sueli Aparecida da Fonseca Aluguel de Roupas Me e outros
EBDOS. : Guitério Participações e Administração de Bens Ltda e outro

VOTO No 43.304
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Matéria de
insurgência examinada. Recurso que visa rediscutir os
fundamentos adotados pelo venerando acórdão embargado.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
venerando acórdão e a rediscussão dos fundamentos adotados não é
admissível nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de Turma
Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, com
observação.
Alegam os embargantes que há omissão no venerando acórdão,
deixando de se pronunciar sobre a alegada exceção do contrato não cumprido, nos termos
do artigo 476 do Código Civil. Aduzem que nos contratos bilaterais, nenhum dos
contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir adimplemento do outro, sendo
que a embargada se quedou inerte na solução das infiltrações. Por isso, pleiteiam o
acolhimento dos embargos declaratórios.
É o resumo do essencial.
Não há qualquer omissão no venerando acórdão embargado.
Desnecessária a expressa menção ao artigo 476 do Código Civil, quando se percebe, pelo
teor do venerando aresto, que foram analisadas as questões postas e relevantes para o
desfecho da demanda. Não vinga alegação dos réus de exceção de contrato não cumprido,
buscando colocar em dúvida as condições do imóvel locado, apontando problemas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010121-37.2018.8.26.0003/50001 -Voto no 43304
3
infiltrações. Não há elementos seguros e suficientes demonstrando que tal problema foi
reportado à imobiliária e locadora no curso da locação, sendo certo que no termo de
vistoria inicial consta ter recebido o imóvel em perfeito estado de conservação e
funcionamento, obrigando-se à perfeita conservação do bem (fl. 34), sem qualquer ressalva
no termo de vistoria de fl. 39/41.
Nesse aspecto, a turma julgadora destacou de forma clara que: “a
pretensão dos réus não merece acolhimento, no tocante à alegação de que o imóvel
possuía diversos vícios. Não há mínimo indício ou documento a embasar suas assertivas e
nem mesmo a imagem de fl. 146 é capaz de corroborar a alegação de existência de vícios
estruturais no imóvel, como querem fazer crer os apelantes, mas apenas se trata de vista
aérea da localização do imóvel. As fotografias de fls. 163/218, juntadas pelos autores na
réplica, não estão datadas, foram produzidas unilateralmente, de modo que não têm o
conteúdo probatório almejado.”.
O que se denota é o inconformismo dos embargantes com o
desfecho dado à questão, e o intuito de alçar as instâncias superiores para reexame da
matéria. Mas rever o posicionamento adotado pela turma julgadora implicaria no
revolvimento da matéria fática e probatória dos autos, o que não tem cabimento nos
estreitos limites dos embargos declaratórios.
Ademais, os embargos declaratórios não constituem sucedâneo
recursal, importando consignar que o prequestionamento que viabiliza o acesso aos
Tribunais Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da
demanda, foram examinadas todas as questões. A regra do art. 1.025 do CPC/15 é expressa
acerca de serem considerados incluídos na decisão os elementos que os embargantes
suscitaram para fins de prequestionamento.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator